Tribunal: TJES
Processo: 5001001-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001001-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: WASHINGTON DA SILVA DO CARMO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001001-04.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

AGRAVADO: WASHINGTON DA SILVA DO CARMO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S. A.
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no id.
1027073
,
integrada pela decisão de embargos de id.
1027074
, p
roferi
d
a pel
a
ilustre Ju
íza

de
Direito

da
Terceira
Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da “ação de busca e apreensão” registrada sob o n.
0008627-88.2020.8.08.0035
proposta por ele contra
WASHINGTON DA SILVA DO CARMO
, que deferiu
liminarmente a busca e apreensão mas determinou que o veículo objeto da ação permaneça em depósito na Comarca.

Sustentou o agravante que: 1) não possui estacionamentos ou pátios na localidade onde tramita a ação principal, qual seja Juízo de Vila Velha; 2) seu pátio de apoio está localizado na cidade de Serra;
3) não haverá prejuízo para o agravado reaver o veículo caso efetue o pagamento da dívida; 4) há flagrante ilegalidade quanto a aplicação de sanções penais de depositário infiel; 5) a multa fixada em caso de descumprimento da decisão é exorbitante.

O pedido de atribuição de efeito
ativo
ao recurso foi
parcialmente
deferido
(
id

1045127
).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 13 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001001-04.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

AGRAVADO: WASHINGTON DA SILVA DO CARMO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco
Itaucard
S. A. em razão
d
o capítulo d
a
respeitável decisão
proferi
d
a
nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele contra
Washington
d
a Silva
d
o Carmo
que
determinou que o bem, após apreendido, seja mantido em depósito na Comarca
.

Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911, de
1º de outubro de 1969,
cinco dias após
executada a medida liminar de busca e apreensão
consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.
(Isso, se o devedor
fiduciante
não exercer a faculdade de, em tal prazo,
pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem será restituído livre do ônus).

Não há no referido diploma legal previsão de que o bem, uma vez apreendido, deva permanecer em depósito na Comarca em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada, sendo, pois, descabida a imposição de tal obrigação ao autor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DO BEM NA MESMA COMARCA. DESNECESSIDADE. O Decreto-Lei nº 911/69, que estabelece normas processuais específicas à ação de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, em momento algum determina a obrigatoriedade de permanência do bem apreendido na Comarca onde foi ajuizada a ação. Fica a cargo do depositário a escolha do lugar onde deverá ser guardado o bem, eis que não há qualquer determinação legal que indique ou obrigue a permanência do bem nos limites da Comarca onde corre a demanda (TJMG; AI n. 1.0105.15.024637-6/001; Rel. Des. Rogério Medeiros; julg. 28-01-2016; DJEMG 05-02-2016).

Outro não tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça como se vê nos seguintes venerandos precedentes, nos quais são meus os destaques em negrito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO DO BEM NA MESMA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. 1)
Ao analisar os requisitos legais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, a fim de se viabilizar a efetividade da medida constritiva de busca e apreensão, verifica-se que a referida norma não faz qualquer menção acerca da necessidade de indicação, pelo credor fiduciário, que o local para depósito do bem a ser apreendido deve ser na mesma Comarca onde tramita o feito, sendo exigido, apenas, o contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor
. 2) A Portaria nº 002/2016, baixada pelo MM. Juiz prolator da sentença vergastada, apenas serve como regra de orientação acerca dos procedimentos atinentes à Busca e Apreensão, não podendo se sobrepor a uma norma legal que em nenhum momento exige que a indicação do local de destino do bem a ser apreendido seja na mesma Comarca onde o processo tramita. 3) Recurso provido. Sentença anulada. (Apelação n. 0003550-98.2017.8.08.0069, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-10-2018, data da publicação no Diário: 31-10-2018).

BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA FORA DA COMARCA. 1. Considerando já albergar a decisão vergastada a tese segundo a qual a purga da mora apenas se aperfeiçoa quando quitada a dívida em sua integralidade, não alcançará a parte qualquer vantagem prática ou jurídica com o debate da questão em sede recursal, cabendo reconhecer não assistir-lhe, quanto ao ponto, interesse recursal. Recurso admitido apenas parcialmente. 2.
O Decreto-Lei nº 911/69, ao tratar do provimento liminar em sede de ação de busca e apreensão, não impõe limitação ou proibição frente ao credor fiduciário quanto à remoção do veículo para local diverso da Comarca em que tramita a demanda.
Da dicção do artigo 3º do referido diploma se depreende que, não providenciando o devedor, após regular cientificação, em cinco dias, o depósito do valor cobrado, restarão consolidadas em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, o qual poderá dele dispor, seja alienando-o, seja deslocando-o, dada a ausência de vedação legal. 3. Recurso provido (Agravo de instrumento n. 0005325-69.2015.8.08.0021, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, data do julgamento: 28-07-2015, data da publicação no Diário: 17-08-2015).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e
revogo a ordem de manutenção do veículo, após apreendido, na Comarca em que tramita a ação de busca e apreensão.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001001-04.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

AGRAVADO: WASHINGTON DA SILVA DO CARMO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBST. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE B
USCA E APREENSÃO.
DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA EM QUE TRAMITA A AÇÃO.

1. -
Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-lei n. 911, de
1º de outubro de 1969,
cinco dias após executada a medida liminar de busca e apreensão consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. (Isso, se o devedor fiduciante não exercer a faculdade de, em tal prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem será restituído livre do ônus). Não há no referido diploma legal previsão de que o bem, uma vez apreendido, deva permanecer em depósito na Comarca em que a ação de busca e apreensão foi ajuizada, sendo, pois, descabida a imposição de tal obrigação ao autor.

2. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.